Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL. COMODATO. MERA DETENÇÃO. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. LASTRO FÁTICO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA
1 – Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III, c.c o art. 1010, inciso III, do CPC). A fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Preliminar. Art. 557 do CPC. Pressupostos recursais. Condição suspensiva. Preclusão. O art. 557 do CPC dispõe que, na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. O dispositivo encerra uma condição suspensiva, limitadora do exercício do direito de ação, tanto pelo autor quanto pelo réu da ação possessória. No caso dos autos restou comprovado que a ação petitória foi interposta anteriormente à ação possessória de modo que não se aplica o art. 557 do CPC. Ademais, as questões atinentes à legitimidade de parte e ao interesse processual, levantadas pelo apelado, foram resolvidas no curso do processo e por não terem sido impugnadas em momento oportuno por meio de agravo de instrumento (art. 354, CPC), estão cobertas pela preclusão (art. 1.009 § 1o, CPC). Preliminar suscitada pelo recorrido que se rejeita.
3 – Usucapião rural. Mera detenção. A mera detenção impossibilita a aquisição da propriedade por usucapião. Comprovado que a apelante residia sob o regime de comodato, firmado com proprietário do imóvel, a título precário, portanto, o ato representa mera detenção sobre o bem. Ausente o animus domini, não é cabível a usucapião.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
ic